Tribunal: TJDFT
Processo: 0728966-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728966-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O A substituição processual requerida no ID anterior deve inicialmente ser apreciada pelo juízo da instância prima, sob pena supressão de instância. Por ora, cadastre-se EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A como terceira interessada. Ademais, encontra-se exaurida a competência desta Relatoria com o julgamento do recurso, retratado no acórdão de ID 42556250 Prossiga-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora